Tribunal: TJSP
Processo: 3001646-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Cumprimento de sentença. Ação ordinária de recálculo de sexta-parte. Requisitório de Pequeno Valor. Limite previsto na Lei Estadual n.17.205/2019. Inaplicabilidade. Tanto a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento, que deu origem ao título judicial, quanto a da decisão relativa ao valor incontroverso são anteriores à vigência da referida norma. Insurgência descabida. Decisão mantida.

Ementa:
Cumprimento de sentença. Ação ordinária de recálculo de sexta-parte. Requisitório de Pequeno Valor. Limite previsto na Lei Estadual n.17.205/2019. Inaplicabilidade. Tanto a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento, que deu origem ao título judicial, quanto a da decisão relativa ao valor incontroverso são anteriores à vigência da referida norma. Insurgência descabida. Decisão mantida. Precedentes desta Corte. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 3001646-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001646-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
RECURSO:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 3001646- 96.2020.8.26.0000
NATUREZA:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COMARCA:
SÃO
PAULO
-
11a
VARA
FAZ.
PÚBL

N.0021639-85.2018.8.26.0053/15
AGTE (S):
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGDO(S):
LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA
VOTO N. 5948/20
Cumprimento de sentença. Ação ordinária de recálculo de sexta-
parte. Requisitório de Pequeno Valor. Limite previsto na Lei
Estadual n.17.205/2019. Inaplicabilidade. Tanto a data do trânsito
em julgado da ação de conhecimento, que deu origem ao título
judicial, quanto a da decisão relativa ao valor incontroverso são
anteriores à vigência da referida norma. Insurgência descabida.
Decisão mantida. Precedentes desta Corte. Agravo não provido.
V ISTOS.
Contra decisão que, em execução de julgado de ação de
recálculo de sexta-parte, deferiu a expedição de ofício requisitório de pequeno valor,
afastando a aplicação da Lei n.o 17.205/2019 (p. 57/61 do incidente 15), opôs a Fazenda
Estadual agravo de instrumento defendendo a concessão de efeito suspensivo e a
presença de fumus boni juris e periculum in mora; alegou que, por ser de natureza
processual, o novo limite fixado na Lei Estadual n. 17205/19 aplica-se de forma imediata
aos processos em curso, abarcando todos os requisitórios expedidos após a sua
vigência, isto é, a partir de 08/11/2019, devendo-se verificar se o crédito exequendo é
igual ou inferior a 440,214851 UFESP ́s na data da conta de liquidação; disse que a lei
nova define o conceito de pequeno valor e não o enquadramento do crédito nesse
conceito, que a referida LE n. 17.205/19 (art. 2o), ao alterar o limite de OPVs, previu a
aplicabilidade imediata da mudança e que a alteração dos limites de OPV surte efeitos a
partir da publicação oficial da lei pelo ente federativo; ressaltou que a lei que altera o
limite da OPV em nada afeta o direito material da parte, apenas inova no procedimento
de sua concretização, vez que a modalidade de pagamento só é definida com a
expedição do ofício requisitório, e que somente nesse momento se consuma o ato
processual, devendo ele ser regido pela lei então vigente; anotou que no caso concreto
há ingerência do Judiciário na elaboração do orçamento e pugnou pela reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001646-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
decisão para que seja aplicada como marco temporal da fixação da modalidade de
pagamento do débito fazendário a expedição do ofício requisitório; subsidiariamente,
requereu a suspensão do feito até o julgamento do tema 792 do STF ou a remessa ao
Órgão Especial do TJSP, em caso de manutenção da decisão agravada, nos termos do
art. 97 da CF; citou doutrina e julgados sobre a matéria.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, pois a aplicação de
regime de requisições de pequeno valor depende da data do trânsito em julgado da
sentença da fase de conhecimento.
Em que pese a argumentação da agravante quanto à
aplicabilidade da LE n. 17.205/19 no caso concreto, certo é que o titulo judicial pleiteado
no cumprimento de sentença decorre de decisão que transitou em julgado em
09.06.2015 (cf. fl. 54 deste incidente), ainda na vigência da Lei Estadual no 11.377/03.
Com efeito, estabelece o artigo 1o, § 1o, da Lei no
11.377/03 que:
Art. 1o - São consideradas de pequeno valor, para os
fins do disposto no § 3o do artigo 100 da Constituição Federal, as obrigações que a
Fazenda do Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e Universidades estaduais
devam quitar em decorrência de decisão final, da qual não penda recurso ou defesa,
inclusive da conta de liquidação, cujo valor seja igual ou inferior a 1.135,2885 Unidades
Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, independente da natureza do crédito.
§ 1o - Considera-se valor da obrigação, para os fins do
disposto no "caput", o total apurado em conta de liquidação homologada ou aprovada no
processo de origem, atualizado até a data de expedição do ofício judicial requisitando o
pagamento”.
Assim, há que se considerar, para enquadramento em
OPV, o valor apurado na conta de liquidação, cuja decisão relativa ao valor incontroverso
transitou em julgado em 08.08.2019 (cf. p. 54 do cumprimento de julgado).
O tema foi apreciado por esta Corte, que assim vem
decidindo:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA
PÚBLICA. Lei no 11.377/03.
A expressão econômica na data da conta de liquidação
prevalece para fins de requisição de pequeno valor.
Juros moratórios. Aplicável a Lei no 11.960/09 igualmente
aos casos de requisição de pequeno valor RPV.
Precedentes. Decisão mantida.
HONORÁRIOS Juros moratórios. Inadmissíveis. Ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001646-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
mora. Procedimento executório contra a Fazenda é o
estabelecido no arts. 534 e 535 do CPC e art. 100 da CF.
Incidência de juros somente após transcurso do prazo
fixado para pagamento do precatório ou do ofício
requisitório de pequeno valor. Precedentes. Recurso
provido, em parte. (AI no. 2095941-50.2017.8.26.0000,
rel. Des. Evaristo dos Santos, 6a Câmara de Direito
Público, j. 21.08.2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de sentença
contra a Fazenda Pública. Obrigação de pequeno valor.
Momento de sua aferição. Apresentação da conta de
liquidação pela parte exequente. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO. O momento a ser utilizado
para se verificar se o montante executado se enquadra
no limite das obrigações de pequeno valor é do
apresentação da conta de liquidação pela parte
exequente. (AI no. 2242176-83.2017.8.26.0000, rel. Des.
Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público,
j. 19.02.2018).
Agravo de Instrumento. Incidente de RPV. Lei Estadual
no 17.205/19 que reduziu o teto para expedição de
requisição de pequeno valor. Titulo judicial que transitou
em julgado antes da publicação da referida lei estadual.
Inaplicabilidade do novo regramento a situações já
consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à segurança
jurídica. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e
deste Tribunal de Justiça. Recurso improvido. (AI no.
3004381-39.2019.8.26.0000;
rel.
Aroldo
Viotti;
11a
Câmara de Direito Público; j. 22.01.2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI
ESTADUAL No 17.205/2019. Decisão que determinou a
observância de lei anterior para fins de expedição de
requisitório de pequeno valor. Manutenção. Valor
decorrente de decisão que transitou em julgado na
vigência da Lei Estadual no 11.377/03. Novel legislação
aplicável apenas e tão somente na hipótese de título
executivo judicial formado durante a sua vigência.
Precedentes do STF. Violação à cláusula de reserva de
plenário. Inocorrência. Inconstitucionalidade de lei não
declarada Reconhecimento de repercussão geral (Tema
no 792) que não conduz à imediata suspensão de feitos.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
(AI
no.
3004548-56.2019.8.26.0000;
rel.
Bandeira
Lins;
8a
Câmara de Direito Público; j.14.02.2020).
Como se vê, a decisão está correta e deve ser mantida
em sua integralidade.
De outra parte, não há que se cogitar da remessa ao C.
Órgão Especial (Súmula Vinculante no 10, art. 97 CF), uma vez que não há discussão
acerca da constitucionalidade da Lei 17.205/19, mas tão somente de sua inaplicabilidade
ao caso concreto.
Por fim, não é caso de sobrestamento do feito até o
julgamento do Tema 792 do STF, o qual versa sobre a possibilidade de aplicação da Lei
Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de
requisição de pequeno valor, às execuções em curso (Tema 792, Rel.: Min. Marco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001646-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Aurélio, Leading Case: RE 729107), isso porque, além de não ter relação com a debatida
Lei Estadual n. 17.205/19, não houve determinação de suspensão dos processos
pendentes que tratam sobre o aludido tema.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se prequestionados os dispositivos constitucionais e legais invocados, aos
quais não se contrariou nem se negou vigência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR